Tribunal: TJES
Processo: 5005907-58.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005907-58.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO BATISTA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005907-58.2022.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
THIAGO BATISTA SILVA

RECORRIDO(A):
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. ARTIGO 52, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL PELA ADI 5.492 DO STF. RESTRIÇÃO DA COMPETÊNCIA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES DO ESTADO-MEMBRO DEMANDADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
THIAGO BATISTA SILVA
em face da sentença que declarou a incompetência territorial absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o pedido de promoção funcional por escolaridade, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei nº 9.099/95, em aplicação subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a competência para a demanda é concorrente, podendo ser ajuizada no seu domicílio, e que a declaração de incompetência é desarrazoada, devendo a sentença ser reformada. Subsidiariamente, caso não seja reformada a sentença, pugna pela remessa dos autos para uma das Varas Cíveis dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente,
sobre a preliminar de competência
, entendo que esta se confunde com o mérito da causa e com ele será analisado, sobretudo em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, trazido pelo artigo 6
º
, do Código de Processo Civil.

4
.
Pois bem.

5
.
Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem.

6. O autor fundamenta sua pretensão no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
contudo
esse dispositivo foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 5492 e 5737. Por ocasião do referido julgamento, restou decidido que "É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais".

7. A aplicação da decisão do STF é imediata e obrigatória, visto que a procedência da declaração de inconstitucionalidade equivale à retirada da legislação do dispositivo declarado inconstitucional.

8. Assim, aplicando-se o entendimento adotado pelo STF ao caso concreto, o Juízo primevo carece de competência territorial para o feito, uma vez que a demanda foi proposta no Estado do Espírito Santo, em face do Estado de Minas Gerais.

9.
É imperioso destacar que a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que se impõe diante da incompetência territorial absoluta, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

10. Assim, a sentença proferida em primeiro grau deu correta solução ao litígio, razão pela qual deve ser mantida por seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)